Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. NÃO CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar apresentado pela impetrante, ora agravante, que pretende suspensão dos efeitos da decisão administrativa que negou pagamento de adicional noturno relativo a atividades desempenhadas como médica plantonista no Hospital de Apoio de Brasília nos meses de julho a outubro de 2021.
2. Constatado que a pretensão da impetrante/recorrente é receber pagamento de adicional noturno supostamente suprimido há aproximadamente 1 (um) ano, não se constata urgência para deferimento da medida liminar pleiteada, ainda que a verba tenha natureza salarial.
3. Além disso, não há risco de ineficácia da medida caso sejam mantidos os efeitos do ato apontado como coator até julgamento definitivo do mandado de segurança. O referido ato administrativo apenas indeferiu pagamento de adicional noturno relativo ao período de julho a outubro de 2021, o que não traz prejuízos iminentes à impetrante/agravante, que poderá receber os valores que reputa devidos ao final, caso constatado seu direito líquido e certo.
4. O deferimento do pedido liminar, com caráter satisfativo, representaria perigo de dano inverso, pois poderia causar prejuízos irreversíveis ao erário, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
5. Ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III e § 2o, da Lei n. 12.016/2009, a decisão que indeferiu o pedido liminar não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.